Tribunal: TJBA
Processo: 8030838-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030838-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RIO DE JANEIRO AGRO PECUARIA S A

Advogado(s)
:
MAGNUS PIBER MACIEL

AGRAVADO: ADECO AGROPECUARIA BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL JOSE ALMEIDA ESPERATO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. INDEFERIMENTO DE DEPÓSITO OU ARRESTO DE VALOR EXPRESSIVO ANTES DA FORMAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Rio de Janeiro Agropecuária S/A contra decisão proferida nos autos de tutela provisória de urgência incidental, no curso de ação indenizatória ajuizada em face de Adeco Agropecuária Brasil Ltda., em que se pleiteava medida liminar para compelir a requerida ao depósito judicial de R$ 142.000.000,00, ou, alternativamente, ao bloqueio ou arresto de igual montante, a fim de resguardar o resultado útil do processo principal. A decisão agravada indeferiu a medida pleiteada, com fundamento na ausência dos requisitos legais para concessão da tutela e no risco de irreversibilidade da constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência para impor depósito judicial ou arresto de valores expressivos antes da formação de título judicial; (ii) estabelecer se a alegada dilapidação patrimonial da parte agravada justifica, por si, a concessão da medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência demanda a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se encontram atendidos no caso concreto.

A inexistência de título judicial, ainda que provisório, impede a imposição de constrição patrimonial da magnitude pretendida, por ausência de certeza quanto ao direito material alegado pela agravante.

A alegação de esvaziamento patrimonial, sem comprovação concreta, contemporânea e robusta, não autoriza, por si só, medida tão gravosa quanto o bloqueio ou o arresto de valores vultosos.

O princípio da proporcionalidade veda a adoção de medidas que possam comprometer a atividade econômica da parte requerida, especialmente diante do risco de irreversibilidade da medida.

A eventual morosidade processual não pode ser utilizada como fundamento para relativizar as exigências legais para a concessão da tutela de urgência, sob pena de afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

Precedentes indicam a necessidade de dilação probatória para avaliação de alegações de dilapidação patrimonial e destacam a inadmissibilidade de constrição patrimonial em fase de conhecimento sem título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência com imposição de depósito judicial ou arresto de valores vultosos exige a demonstração concreta e contemporânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incabível quando inexistente título judicial e ausentes elementos probatórios robustos de dilapidação patrimonial.

A simples alegação de reestruturação societária ou controle estrangeiro, desacompanhada de prova idônea, não justifica a concessão de medida constritiva em caráter de urgência.

A concessão de medida cautelar deve observar o princípio da proporcionalidade, vedando-se imposições que possam comprometer a viabilidade econômica da parte adversa em cenário de incerteza jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, § 3º; 995, parágrafo único; 1.015; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-AM, AI nº 4007755-19.2023.8.04.0000, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, j. 05.08.2024;
TJ-DF, AI nº 0723023-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 19.10.2023;
TJ-PA, AI nº 0807809-17.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 18.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030838-95.2025.8.05.0000, em que figuram como

agrava
nte RIO DE JANEIRO AGRO PECUARIA S A e como
agravado
ADECO AGROPECUARIA BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02